Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712812-50.2017.8.07.0007 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE MANSÕES DO PARQUE, MIRANTE GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM CONDOMÍNIO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ERRO DE PROJETO E DE EXECUÇÃO. RESSARCIMENTO DOS REPAROS REALIZADOS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. As preliminares de legitimidade passiva e ativa devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio e de forma motivada. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que analisa a lide dentro de seus limites objetivos e subjetivos não é extra petita. A perícia judicial realizada em ação cautelar de produção antecipada de provas constatou a existência de corrosões generalizadas na tubulação da rede de distribuição de gás instalada no condomínio autor, ocasionada pela falta de tratamento anticorrosivo adequado e falta de proteção com fitas adesivas plásticas anticorrosivas ou revestidas com tubos, a fim de evitar que agentes agressivos provocassem a corrosão. A falha na execução do projeto contratado pela construtora junto à empresa ré, por si só, ocasionou o processo de corrosão generalizado na tubulação da rede de distribuição de gás, comprometendo, assim, toda a segurança da edificação, devido ao risco que os vazamentos poderiam causar. Dessa forma, as pontuais intervenções realizadas pelos condôminos, envolvendo as tubulações de gás, não foram a causa determinante dos vícios encontrados, de modo que deve a ré ressarcir a construtora dos valores gastos com os reparos realizados nas unidades autônomas do condomínio. Não se mostra necessária a apuração dos valores devidos à construtora autora, em razão dos reparos realizados nos apartamentos, em sede de liquidação de sentença, nem mesmo para a verificação de que se encontram de acordo com a média de mercado, porquanto os documentos apresentados nos autos, referentes às notas fiscais de materiais e de serviços, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, são suficientes para a definição do quantum devido, o qual decorrerá de simples cálculos aritméticos. Comprovada a realização dos serviços de reparos na rede de distribuição do gás do condomínio, é devida a incidência de correção monetária desde o desembolso sobre os montantes pagos pela construtora, sendo um mecanismo de preservação do valor da moeda frente aos efeitos corrosivos da inflação. De igual forma, devem incidir juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, pois o presente caso trata de responsabilidade contratual. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 65325526. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 509, § 2°, do CPC, sob o argumento de que há necessidade de liquidação de sentença, pois somente poderá ser imputado à recorrente os danos decorrentes das falhas de projeto e de execução constatados no laudo pericial, restando ausente o nexo de causalidade com relação aos danos decorrentes da falha na manutenção predial e das reformas realizadas nos apartamentos; c) artigo 1.014 do CPC, defendendo que os comprovantes dos serviços, referentes à unidade 1.002, foram apresentados após a sentença sem, contudo, a parte justificar a juntada tardia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 509, § 2°, e 1.014, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021